Tribunal: TJPA
Processo: 0800313-09.2018.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800313-09.2018.8.14.0073

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSELINO PADILHA, CLEONICE MENDES DE OLIVEIRA, AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE NA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, julgou improcedente o pedido

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em verificar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a inexistência de ato de improbidade administrativa ante a atipicidade e dolo das condutas apontadas pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3.
A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa. Conforme o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, normas de natureza sancionadora retroagem para beneficiar o réu, aplicando-se, portanto, as disposições mais favoráveis da Lei nº 14.230/2021 ao presente caso
.

4. Não basta a mera irregularidade ou erro administrativo para configurar improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de intenção dolosa de lesar o patrimônio público ou violar princípios administrativos.

5. Para a configuração de ato de improbidade administrativa é necessário a comprovação do elemento subjetivo dolo, ou seja, a prova de que o agente atuou livre e conscientemente buscando o fim ilícito, não sendo suficiente sua voluntariedade. Além disso, o agente deve buscar com sua atuação ilegal, obter proveito ou benefício indevido para si ou para terceiro.

6. Imperioso observar que, de acordo com o art. 10, § 1º, da Lei nº 8.429/91, com a redação estabelecida a partir do advento da Lei nº 14.230/2021, não mais se admite a presunção de prejuízo como fundamento apto a justificar eventual condenação, sendo, imprescindível, agora, a inequívoca demonstração de perda patrimonial efetiva para fins de caracterizar o ato de improbidade lesivo ao erário.

7Ausente a prova da má-fé, bem como o proveito do agente público, não resta configurada a improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra JOSELINO PADILHA e OUTROS
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (Processo nº
0800313-09.2018.8.14.0073
), ajuizado pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Portanto, diante da ausência de irregularidades nos atos questionados pelo Ministério Público, não cabe o enquadramento dos réus nas tipificações da lei a eles atribuídas, devendo o feito ser julgado improcedente.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO da presente Ação de Improbidade, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B do artigo 17, da Lei n. 8.429/92.

Custas e honorários pelo autor, isento legalmente.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.

Nos termos do art. 17-C, § 3º da Lei 8.429/92 “não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei”.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.

Em suas razões recursais (Id. 30544465) o apelante aduz inconsistências na sentença de primeiro grau, apontando que as condutas realizadas pelo requerido estão na no rol de atos de improbidade administrativa e que as circunstâncias do caso concreto evidenciam de forma clara a presença do elemento subjetivo necessário à caracterização dos atos de improbidade administrativa.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando a sentença.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 30544471).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela ratificação dos termos das contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal reside em verificar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a inexistência de ato de improbidade administrativa ante a atipicidade e dolo das condutas apontadas pelo Ministério Público.

O sistema de responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa tem a função de prevenir, dissuadir e reprimir a prática de atos ímprobos na organização do Estado e no exercício de suas funções, com vistas a assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da Lei nº 8.429/92.

Nos termos do Art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, ao sistema de Improbidade Administrativa são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, de caráter não penal, com fundamento também no art. 37, §4º, da Constituição Federal, cujo a finalidade é a busca da tutela de interesses públicos, se diferenciando do Direito Penal.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a irretroatividade da norma sancionadora.

Tendo isto em mente, ressalta-se que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em relação ao artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa impuseram o reconhecimento da natureza taxativa do rol de condutas ímprobas. Ou seja, o rol de hipóteses legais de atos ímprobos que anteriormente revestia naquele dispositivo caráter exemplificativo, caracterizando-o como um tipo residual, agora é taxativo.

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa.

A inovação trazida pela nova lei prevê a responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil): (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Ressalto que o Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido de que a norma retroage para atingir os processos em curso. Vejamos:

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de
improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;"

Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE FREI GASPAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EX-GESTOR. IRREGULARIDADES. POSTERIOR CORREÇÃO. CONTAS APROVADAS. PREJUÍZO AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA SENTENÇA MANTIDA. - Se, no âmbito de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ficou incontroverso que, a despeito da necessidade de complementação de documentação as contas foram prestadas e aprovadas pela Secretaria de Estado da Educação, não há como afirmar a violação a algum preceito da Lei nº 8.429/92, especialmente por ausência de demonstração de deslealdade, má-fé e prejuízos ao poder público.

(TJ-MG - REEX: 10327130030163001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: 22/01/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART IGOS 10, VIII, E 11 DA LEI 8.429/92 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EX-DIRETOR DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE – COMPRAS DE MEDICAMENTOS SEM PROCESSO LICITATÓRIO – CONTAS APROVADAS PELO TCE – AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CORTE DE CONTAS PELO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE NÃO DEMONSTRADOS – COMPRAS PARCELADAS DE MEDICAMENTOS SOB ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO NA CONDUTA E DE MÁ-FÉ – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO EVIDENCIADOS – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO. (TJ-PB - AC: 08041841320168150001, Relator: Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)

Assim, não mais se admite a presunção de prejuízo como fundamento apto a justificar eventual condenação, sendo, imprescindível, agora, a inequívoca demonstração de perda patrimonial efetiva para fins de caracterizar o ato de improbidade lesivo ao erário.

Em que pese as alegações do apelante, os fatos demonstrados por si só, não comprovam o DOLO ESPECÍFICO, de modo que, as alterações da Lei n.º 8.429/1992, advindas da Lei nº 14.230/2021, introduziu norma mais benéfica ao réu, devendo ser desde logo aplicada, pois, o conjunto probatório não demonstra que réus tivessem agido com vistas a ocultar irregularidades ou qualquer prova de que houve sobrepreço, superfaturamento ou qualquer outro ato que tenha gerado algum dano ao Município.

Desta forma, tendo em vista que nem toda irregularidade cometida por agente público caracterizará ato de improbidade administrativa, compete ao autor da ação provar satisfatoriamente a existência da conduta tipificada na Lei nº 8.429/92 e o elemento subjetivo (dolo) do qual estava imbuído o agente quando do cometimento do ilícito.

Dessarte, inexiste prova, ou mesmo indício, de eventual conduta dolosa que tenha sido praticada pelos réus, bem como eventual conluio entre eles com intenção de lesar o erário.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DO REGIME ANTERIOR. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa, reconhecendo condutas do apelante, então Prefeito de Concórdia do Pará, como enquadráveis nos artigos 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I e IV, da Lei n.º 8.429/92, e aplicando sanções do artigo 12, III, da mesma norma, em razão de irregularidades em procedimento licitatório para locação de veículos e máquinas pesadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da Lei n.º 14.230/2021, é possível manter condenação por ato de improbidade administrativa quando não demonstrado o dolo específico exigido pelo novo regime legal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Lei n.º 14.230/2021 promoveu alterações substanciais na Lei de Improbidade Administrativa, exigindo dolo específico para a configuração dos atos ímprobos. Tese de julgamento: 1. A configuração de ato de improbidade administrativa, após a Lei n.º 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a mera irregularidade formal. 2. A retroatividade da norma sancionatória mais benéfica impõe a análise do novo regime legal nos processos em curso, nos termos do Tema 1.199 do STF. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800019-50.2021.8.14.0105 - Relator (a): Des. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2a Turma de Direito Público - Julgado em 07/04/2025) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EX-PREFEITO MUNICIPAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. TEMA 897 E 1.199 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível interposta por JOÃO CHAMON NETO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curionópolis que julgou procedente o pedido do ora Apelado na Ação de Ressarcimento ao Erário para condenar o Apelante, ex- prefeito, a restituir ao Erário Municipal o valor de R$149.740,50 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão. 2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença do Juízo de primeira instância para declarar prescrita a pretensão de ressarcimento ao Erário em razão da ausência de comprovação do dolo de improbidade administrativa.3. O Apelante apresenta a tese de prescrição do pleito de ressarcimento ao Erário em razão de decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475 (Tema 897) sobre a imprescritibilidade do ressarcimento, admitida somente quando comprovado o ato doloso de improbidade administrativa. III. Razões de decidir 4. Aplicação da nova redação do artigo 11, VI, da Lei nº 8.429/92 dada pela Lei nº 14.230 de 2021, que exige o dolo para configuração do ato ímprobo, e incidência do Tema 897 do STF. 5. Não basta a mera irregularidade ou erro administrativo para configurar improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de intenção dolosa de lesar o patrimônio público ou violar princípios administrativos, para que então haja razão em requerer o ressarcimento ao Erário. 6. A reforma da decisão é medida que se impõe. IV. Dispositivo. 7. Apelação conhecida e provida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000075-43.2008.8.14.0018 - Relator (a): Desa MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1a Turma de Direito Público - Julgado em 30/06/2025)

Portanto, para a configuração de ato de improbidade administrativa é necessário a comprovação do elemento subjetivo dolo, ou seja, a prova de que o agente atuou livre e conscientemente buscando o fim ilícito, não sendo suficiente sua voluntariedade. Além disso, o agente deve buscar com sua atuação ilegal, obter proveito ou benefício indevido para si ou para terceiro.

Nessa esteira para configurar ato de improbidade administrativa, a má-fé é premissa do ato ilegal, o que por si só o transforma em ato ímprobo. O ato de improbidade é ilegal, mas nem todos os atos ilegais são atos de improbidade.

Se assim não fosse, qualquer irregularidade praticada por agente público poderia ser enquadrada como improbidade por violação dos princípios da legalidade e da publicidade, sujeitando-se às pessoas sanções da respectiva Lei, o que por certo tornaria inviável a própria atividade administrativa.

Nos termos do quem vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a má-fé, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador. (STJ, REsp 937.985/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/09/2009).

Outrossim, imperioso observar que, de acordo com o art. 10, § 1º, da Lei nº 8.429/91, com a redação estabelecida a partir do advento da Lei nº 14.230/2021, não mais se admite a presunção de prejuízo como fundamento apto a justificar eventual condenação, sendo, imprescindível, agora, a inequívoca demonstração de perda patrimonial efetiva para fins de caracterizar o ato de improbidade lesivo ao erário.

À vista disto, se ausente a prova da má-fé, bem como o proveito do agente público, não resta configurada a improbidade administrativa. Logo, a sentença proferida pelo Juízo a quo está em consonância com a legislação e Jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026